Tribunal: TJDFT
Processo: 0713484-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713484-98.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LEANDRO DE BARROS SOARES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. CURSO SUPERIOR A DISTÂNCIA. INVIABILIDADE. INFRAESTRUTURA LIMITADA DO PRESÍDIO. REMIÇÃO FICTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A autorização para a realização de estudo na modalidade à distância dentro do presídio é possível, inclusive para fins de remição, desde que atenda aos critérios estabelecidos pela unidade prisional e haja viabilidade técnica, operacional e estrutural para a realização desta modalidade de curso, além de convênio prévio entre a unidade prisional e o poder público. 2. No caso, o estabelecimento em que o agravante cumpre pena no regime fechado (PDF I) não comporta a realização de curso superior a distância, por ausência de condições de estrutura, logística e segurança, não havendo comprovação, ainda, da existência de convênio entre a instituição de ensino e a unidade penitenciária, a impossibilitar a autorização do estudo. 3. Inviável a análise do pedido de remição ficta que não foi apreciado pelo juízo a quo, por configurar indevida supressão de instância. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 126, caput, § 2o da Lei de Execução Penal - Lei 7.210/84, alegando que a decisão colegiada, ao manter o indeferimento de realização de curso superior na modalidade EAD, dentro da unidade prisional para fins de remissão da pena, impôs barreiras estruturais não previstas na lei. Destaca a importância do EAD como única forma viável de ressocialização para apenados em regime fechado, defendendo que a negativa de acesso à educação compromete direitos fundamentais e princípios constitucionais, como a dignidade humana e a individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 126, caput, § 2o, da LEP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013/017